Tribunal: TJSP
Processo: 2090383-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado (quatro vezes), um deles na forma tentada - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia "Covid-19"- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente

Ementa:
Habeas corpus – Roubo duplamente majorado (quatro vezes), um deles na forma tentada - Impetração visando assegurar ao paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de risco à sua saúde em razão da pandemia "Covid-19"- Não é automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus do Covid-19, nada indicando a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2090383-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente EVERTON LUIS RODRIGUES
ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DENEGARAM a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41.419
2
Voto no 41.419
Habeas-corpus no 2090383-92.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impte(s): Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Pacte(s): Everton Luís Rodrigues Alves
Habeas corpus Roubo duplamente majorado (quatro vezes), um
deles na forma tentada - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob as alegações de
risco à sua saúde em razão da pandemia “Covid-19”- Não é
automática a concessão de prisão domiciliar, em razão da
disseminação do vírus do Covid-19, nada indicando a
imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento
ilegal - Ordem denegada.
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de São
Paulo, por intermédio da Defensora Camila Galvão Tourinho, impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Everton Luís
Rodrigues Alves, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento
ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do
DEECRIM 1a RAJ.
Relata a d. impetrante, em síntese, que, em
que pese o paciente já tenha cumprido mais de 1/6 da pena que lhe foi
imposta e possua bom comportamento carcerário, ainda é mantido em vaga
de regime fechado em estabelecimento prisional superlotado.
Afirma que, requerida a concessão do
benefício da progressão ao regime semiaberto em favor do paciente, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41.419
3
pedido foi deferido. Contudo, a Autoridade apontada como coatora indeferiu
seu pleito de prisão domiciliar.
Assevera que a superlotação e a falta de
condições de higiene dos estabelecimentos prisionais propiciam a propagação
do vírus, que não pode ser contido pela restrição de visitas, já que diariamente
ingressam novos presos no sistema prisional e os funcionários também podem
estar infectados.
Acrescenta que, no presente caso, é
cabível a aplicação da Súmula Vinculante 56 do STF, com antecipação da
saída de pessoas, diante a ausência de vagas nos estabelecimentos prisionais
de regime semiaberto.
Ressalta que, com o esvaziamento das
unidades prisionais de regime semiaberto, tais locais poderão ser utilizados
para realocação de pessoas que cumprem pena em regime fechado ou que se
encontram em centros de detenção provisória superlotados.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja substituída a pena privativa de liberdade do paciente
em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar, confirmando-se, ao final,
a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
99/101, oportunidade em que dispensadas as informações.
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41.419
4
parecer à fls. 108/111, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
Consta dos autos que o paciente foi
condenado como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A,
inciso I, por duas vezes na forma do art. 70, caput, uma delas c.c. art. 14,
inciso II, (contra as vítimas Camila e Jéssica), do art. 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I, (contra a vítima Elton Neves) e do art. 157, § 2o, inciso II, e §
2o-A, inciso I, (contra a vítima William dos Santos), os três delitos na forma
do art. 71, caput, todos do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena
de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e mais 22
(vinte e dois) dias-multa, fixado o dia-multa em seu valor unitário mínimo. O
término de cumprimento da pena está previsto para 16/02/2028 (fls. 55/57).
Por proêmio, cumpre anotar, a despeito de
tal pedido não constar da impetração, que o MM Juiz deferiu a progressão ao
regime semiaberto, e fixou “o prazo de 60 (sessenta) dias para a remoção a
um dos estabelecimentos carcerários compatível com o regime de
cumprimento de pena, ora deferido, e, caso a transferência não ocorra no
lapso de tempo determinado, ela deverá ser feita em improrrogáveis quarenta
e oito (48) horas, sob pena de apuração de responsabilidade, comunicando-
se, por mensagem eletrônica, o cumprimento da determinação ao Juízo (fls.
97).
De outro lado, nessa mesma decisão
proferida em 04/05/2020 (fls. 95/97), o MM Juiz indeferiu a prisão
domiciliar, sob o seguinte argumento: “(...)que não há prova nos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41.419
5
que o sentenciado faça parte do grupo de risco (idosos, portadores de
doenças crônicas etc.), a justificar a aplicação de medida excepcional ao seu
caso, bem como que estão suspensas as visitas em todas as unidades
prisionais do Estado de São Paulo, conforme decisão liminar no processo
1015074-20.2020 da 16a Vara da Fazenda Pública.
Nesse mesmo sentido a decisão proferida
pelo Ministro Edson Fachin do E. Supremo Tribunal Federal no Ag. Reg. no
Recurso Ordinário no Habeas Corpus no 162.575, tendo indeferido pedido de
prisão domiciliar, ao fundamento de que, uma vez adotadas as medidas de
prevenção contra o COVID-19 no âmbito da unidade prisional (além de
cuidados adicionais às pessoas em situação de particular fragilidade), não se
justifica a providência postulada”.
Em que pese às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão automática
de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à decisão
fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, nada se comprovou quanto ao
comprometimento de sua saúde, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco,
além de não demonstrada a ausência de equipe médica na Unidade Prisional.
Nesse sentido já se pronunciou o C.
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2090383-92.2020.8.26.0000 -Voto no 41.419
6
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida. No caso em exame, ao que parece,
ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de
tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus no 570082
- PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882
de 02/04/2020).
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim,
não
se
antevê
o
alegado
constrangimento ilegal que possam estar a sofrer o paciente, sendo que a
solução que melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE a ordem.
SÉRGIO RIBAS
Relator